Tribunal: TJDFT
Processo: 0711672-43.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO EM INTERNAÇÕES PSIQUIÁTRICAS SUPERIORES A 30 (TRINTA) DIAS POR ANO. PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TEMA REPETITIVO 1.032/STJ. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de seguro ajuizada em face de operadora de plano de saúde, pretendendo a declaração de inexigibilidade da coparticipação de 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas e hospitalares decorrentes de internação psiquiátrica e a condenação da ré ao custeio integral do tratamento.
2. A apelante sustenta, em síntese, as seguintes teses recursais: (i) nulidade ou ineficácia da cláusula de coparticipação por ausência de destaque e violação ao dever de informação; (ii) necessidade de interpretação restritiva das cláusulas limitativas de direitos do consumidor; (iii) reconhecimento de vulnerabilidade agravada da consumidora em razão de doença incapacitante; (iv) ofensa aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana; (v) violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato; (vi) existência de onerosidade excessiva e desamparo em momento crítico, diante do alto custo do tratamento; e (vii) aplicação do Tema 1.032/STJ em favor da apelante, sob o argumento de ausência de informação clara e destacada quanto à coparticipação.
3. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da sentença e restabelecer a tutela de urgência, a fim de compelir a operadora ao custeio integral das despesas médicas.
4. Em contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há dois propósitos para debater: (i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado no corpo do recurso de apelação; e (ii) verificar se é válida e exigível a cláusula contratual que prevê coparticipação de 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas e hospitalares em internações psiquiátricas superiores a 30 (trinta) dias anuais, prevista nas condições gerais do contrato, ainda que sem menção expressa na apólice.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O pedido de efeito suspensivo formulado nas próprias razões recursais não é conhecido, pois, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC deve ser apresentado em petição autônoma dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme o momento processual, sendo inadequada a via eleita.
7. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608/STJ, impondo às operadoras o dever de informação clara e ostensiva, sem afastar a validade de cláusulas lícitas de coparticipação previstas contratualmente.
8. A Lei no 9.656/1998, em seu art. 16, VIII, autoriza a estipulação de franquias e coparticipações desde que informadas de modo claro e compatíveis com o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
9. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.032 (REsp 1.755.866/SP), fixou a tese de que não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e previamente informada ao consumidor, limitada ao percentual máximo de 50% (cinquenta por cento) das despesas, nos casos de internação psiquiátrica superior a 30 (trinta) dias anuais, desde que mantido o equilíbrio contratual.
10. As condições gerais do contrato firmado entre as partes contêm cláusula expressa de coparticipação, e a apólice assinada pela autora declara sua ciência integral acerca do conteúdo contratual, não se verificando omissão, surpresa contratual ou ausência de acesso à informação.
11. A inexistência de reprodução literal da cláusula na apólice não implica nulidade, pois o dever de informação se satisfaz quando o consumidor tem acesso efetivo e inequívoco ao conteúdo contratual, o que restou comprovado.
12. A cláusula de coparticipação de 50% (cinquenta por cento) após o 30o dia de internação psiquiátrica não é abusiva nem excessivamente onerosa, pois reflete o equilíbrio financeiro do contrato e encontra respaldo legal, regulamentar e jurisprudencial.
13. Diante da legalidade e transparência da cláusula, mantém-se a sentença de improcedência e a exigibilidade da coparticipação, afastando-se a alegação de violação ao direito à saúde, à boa-fé objetiva e à função social do contrato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de efeito suspensivo formulado nas razões da apelação é incabível, devendo ser apresentado em petição autônoma conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC.
2. É válida a cláusula contratual de coparticipação de 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas e hospitalares em internações psiquiátricas superiores a 30 (trinta) dias por ano, quando prevista de forma clara nas condições gerais e previamente informada ao consumidor.
3. A ausência de reprodução literal da cláusula na apólice não torna a previsão ineficaz se demonstrada a ciência e o acesso às condições gerais do contrato.